Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE TRESPASSE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. SALDO RESIDUAL. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 60.000,00, de forma a completar a devolução dos valores pagos pelo recorrido em razão do trespasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual violação à dialeticidade e (ii) suposta incompetência absoluta, em razão da necessidade de perícia contábil. No mérito, debate-se (iii) o valor a ser restituído, diante da necessidade de abatimento integral do valor de R$90.000,00 e (iv) a presença de provas que comprovem o saldo devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. O recorrente não comprovou a contratação do empréstimo, tampouco a anuência da parte autora, razão pela qual não se pode atribuir a terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos encargos financeiros.
6. Em observância aos arts. 5o e 6o da Lei 9.099.95, a ausência de contrato escrito exige o exame do conjunto probatório à luz do princípio da verossimilhança. Dessa forma, considerando que a versão trazida pela parte da autora é a que mais se aproxima da realidade e das regras de experiência comum, deve ser adotada para fixar o valor dos veículos utilizados como parte do pagamento pelo trespasse.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.